Tribunal: TJSP
Processo: 1022840-69.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ - Cerceamento de defesa – Incorrência – Ausência de intimação para apresentação de alegações finais que somente gera nulidade se comprovado efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ - Cerceamento de defesa – Incorrência – Ausência de intimação para apresentação de alegações finais que somente gera nulidade se comprovado efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no presente caso – No mérito, o recurso, a rigor sequer comportava conhecimento, por não cumprir a dialeticidade recursal – Observância, contudo, do princípio da primazia do mérito – Culpa do autor pela rescisão contratual ou mera desistência – Incorrência – Inadimplemento da requerida caracterizado pelo atraso injustificado da remessa dos documentos necessários à obtenção de financiamento bancário pelo adquirente – Questão que sequer foi objeto de impugnação recursal específica – Eventuais entraves burocráticos que não justificariam atraso na entrega do empreendimento, pois inseridos no risco da atividade – Aplicação da Súmula 161 deste E. TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido.